Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-77.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA REALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE NÃO AGUARDOU O DECURSO DO PRAZO PARA PARTE AUTORA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a anulação da sentença, tendo em vista que o juízo a quo não aguardou o decurso de prazo para apresentação de impugnação antes de proferir a sentença de mérito. Alternativamente, postula a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrida em danos morais.
Anulação da sentença que comporta acolhimento por dois fundamentos: (i) inexistência de designação de audiência de conciliação e (ii) ausência de decurso de prazo para parte autora apresentar impugnação à contestação antes da prolação da sentença.
Configura violação ao princípio da conciliação e mediação e violação aos ditames estabelecidos pela Lei 9.099/95, o julgamento do mérito sem antes efetuar o ato conciliatório.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar à parte autora apresentar sua impugnação.
Nulidade da sentença.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CELSO FINCO - CPF: 006.749.729-29 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020